Tribunal: CARF
Processo: 16561.720096/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720096/2019-29
ACÓRDÃO
1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
OS MESMOS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. OMISSÃO
SUPRIDA. EFEITOS.
Suprida a omissão suscitada e admitida, os embargos de declaração devem
ser acolhidos, cujos efeitos são, ou não, infringentes, a depender da
alteração, ou não, do resultado, no todo, ou em parte, da decisão
embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em acolher os
embargos da Fazenda Nacional sem efeitos infringentes e (ii) em acolher os embargos do
contribuinte com parciais efeitos infringentes, tão somente para negar provimento ao recurso de
ofício no tocante às infrações de juros sobre o capital próprio deduzidos em excesso nos anos-
calendário 2015 e 2016, dada a nulidade das exigências do IRPJ e da CSLL sobre tais rubricas
naquelas competências, mantendo em tudo o mais incólume o acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

Fl. 8589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 8431/8435)
e pelo contribuinte em epígrafe (fls. 8441/8448) em face do acórdão no 1102-001.571, de 10 de
dezembro de 2024, que registrou a seguinte ementa e dispositivo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
AQUISIÇÃO.
ÁGIO.
FUNDAMENTO.
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO FISCAL.
REQUISITO. INVESTIDOR E INVESTIDA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
DESCUMPRIMENTO. DEDUÇÃO. DESCABIMENTO.
É descabida a dedução fiscal de ágio amortizado, fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura, quando não se observa, dentre os demais requisitos, a
confusão patrimonial entre o investidor e a investida, mediante incorporação, cisão
ou fusão.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. COMPRA ALAVANCADA – LEVERAGED
BUYOUT. DÍVIDA. FORMAL CONTROLADORA. EMPRESA VEÍCULO.
INCORPORAÇÃO REVERSA. SERVIÇOS DA DÍVIDA. EMPRESA-ALVO.
VERSÃO. DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO. DESCABIMENTO.
É indedutível a despesa financeira associada à dívida contraída pelos novos
acionistas, investidores e/ou controladores quando da aquisição de participação
societária na investida mediante escolha da estratégia financeira denominada
“compra alavancada”, por ser à empresa-alvo completamente desnecessária e a esta
vertida na incorporação de empresa veículo, formal controladora.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DISTRIBUIÇÃO. EXCESSO.
DEDUÇÃO. DESCABIMENTO.
São indedutíveis os juros sobre o capital próprio distribuídos no que excederem os
limites legalmente previstos.
ÁGIO. PAGAMENTO. PARCELA RETIDA. EARN OUT. DEDUÇÃO EM
DUPLICIDADE. DESCABIMENTO.
descabida a pretensão do contribuinte de deduzir em duplicidade a parcela do ágio
retido e pago a posteriori (earn out).
AGRAVAMENTO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS DURANTE PROCEDIMENTOS
ANTERIORES AO LANÇAMENTO. AUTUAÇÃO LASTREADA EM PROVAS
APRESENTADAS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
O procedimento de fiscalização é dialógico e exige que sejam adequadamente
apreciados os documentos apresentados pelo sujeito passivo, inexistindo embaraço
à fiscalização quando o lançamento for pautado em provas apresentados pelo
próprio contribuinte em resposta às intimações.
Fl. 8590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
3
ESTIMATIVA MENSAL. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA. MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas".
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Dado o suporte fático comum, aplica-se ao lançamento reflexo da CSLL o que
decidido no lançamento principal (IRPJ).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso de ofício,
nos seguintes termos: (I) por voto de qualidade, para restabelecer a glosa do ágio
amortizado, a glosa do excesso de dedução de juros sobre o capital próprio e a
correspondente exigência da multa isolada por estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL inadimplidas – vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque
(Relator), Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati, que negavam
provimento nessas matérias; e (II), por unanimidade de votos, para confirmar o
afastamento da qualificação da multa de ofício e a responsabilidade solidária
atribuída a terceiros, restando prejudicada a apreciação do recurso voluntário do
responsável Guilherme de Jesus Paulus. Quanto ao recurso voluntário do
contribuinte, acordam os membros do colegiado em lhe dar parcial provimento,
nesses termos: (III) por unanimidade de votos, para afastar o agravamento da multa
de ofício e manter a glosa da parcela do ágio amortizado atribuída ao “earn out”; e
(IV), por voto de qualidade, para manter as exigências alusivas à glosa das
despesas financeiras associadas à compra alavancada e à correspondente multa
isolada por estimativas mensais de IRPJ e de CSLL inadimplidas – vencidos os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque (Relator), Cristiane Pires
McNaughton e Gustavo Schneider Fossati, que cancelavam as exigências.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
Julgamento realizado na vigência da Lei n° 14.689, de 20 de setembro de 2023.
Os embargos da Fazenda Nacional foram admitidos, para que a decisão seja
complementada de modo a explicitar os fundamentos pelos quais foi negado provimento ao
recurso de ofício nas matérias (i) multa qualificada e (ii) responsabilidade de terceiros (fls.
8551/8555).
Os embargos do contribuinte foram admitidos em parte (fls. 8556/8564), apenas
para reconhecer omissão do acórdão embargado na matéria juros sobre o capital próprio (JCP) em
dois aspectos: a) por não enfrentar o fundamento específico de “nulidade por erro material”,
vazado na decisão de piso; e b) por não explanar a conexão entre as infrações de ágio e JCP,
sinalizada no voto vencedor.
Fl. 8591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
4
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Os embargos foram apresentados tempestivamente e, na medida em que
previamente admitidos, deles se conhece.
Embargos da Fazenda Nacional
O Relator do acórdão embargado posicionava-se em linha com o colegiado de
primeira instância no mérito da autuação fiscal e, com isso, negava provimento ao recurso de
ofício. Contudo, ao assim fazê-lo, não apresentou, subsidiariamente, os fundamentos para a
confirmação do afastamento da qualificação da multa e da responsabilidade imputada a terceiros
– matérias devolvidas ao CARF no dito recurso de ofício e às quais foi negado provimento por
unanimidade.
O Redator do voto vencedor, por sua vez, limitou-se a tratar das matérias em que
vencido o Relator.
A omissão é patente e requer saneamento.
Primeiro, colaciono excertos da ementa do acórdão de primeira instância alusivos
às matérias em apreço:
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CONLUIO.
Afastada a alegação de fraude e conluio e de utilização de empresa veículo na
operação de compra alavancada, não há fundamento na qualificação da multa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Afastada a alegação de fraude e conluio e de utilização de empresa veículo na
operação de compra alavancada, não há fundamento para manutenção da
imputação de responsáveis solidários.
No voto vencedor do acórdão embargado restou defendida a compreensão de que
na operação se fez, indevidamente, uso de empresa veículo (“CBTC”), com o propósito de
internalizar o ágio e serviços de dívida contraída junto a terceiros para aquisição da empresa-alvo,
a autuada.
Contudo, em linha com o posicionamento unânime do colegiado, tal constatação
não daria azo, por si só, à caracterização de fraude, ou de conluio. Não havendo evidente intuito
doloso, não se justificaria a manutenção da qualificação e das responsabilidades.
Dá-se o benefício da dúvida ao “incauto” contribuinte que adota estratégia como a
dos autos, dado o resultado das várias controvérsias havidas no contencioso administrativo e
Fl. 8592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
5
judicial. Se de um lado isso não serve de muleta para o cometimento da infração, de outro deve-se
decidir com parcimônia na avaliação do elemento volitivo.
A operação não foi ocultada, nem pelo contribuinte, tampouco pelos terceiros
arrolados no polo passivo. Pelo contrário: os atos preparatórios e executórios foram comunicados
ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) e ao mercado. Houve sacrifício
financeiro na transação celebrada entre partes independentes.
Diversas autuações fiscais, lavradas em circunstâncias similares, são recebidas para
apreciação no Conselho, nas quais já na origem a autoridade fiscal exigiu a multa de ofício
regulamentar (p. ex., Acórdão n° 1102-001.734).
Cabia à autoridade fiscal questionar a oponibilidade, ou não, dos atos praticados
pelos particulares ao Fisco, e assim o fez, subsumindo-os à lei tal como por ela interpretada e, no
acórdão embargado, no mérito da autuação, corroborada.
Saliente-se que o colegiado de primeira instância, ao decidir pela regularidade da
operação, afastou, em decorrência, os responsáveis do polo passivo, sem apreciar os demais
argumentos por eles apresentados em impugnação, por perda de objeto:
A fiscalização afirma que as pessoas aqui responsabilizadas foram partícipes
direto e consciente da simulação. Houve abuso da personalidade jurídica, no caso
da CBTC cuja existência operacional é fictícia, somente utilizada para uma
sequência de transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo. Temos nexo
causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação conjunta dos
atuantes.
Ocorre que o presente voto concluiu que no caso em análise, está demonstrado
que a CTBC foi necessária em razão da operação de crédito, portanto, não pode
ser considerada empresa veículo e uma vez que houve a incorporação da
investida (CVC) pela investidora (CTBC) é permitida a amortização do ágio nos
termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Diante da decisão de regularidade da operação, os responsáveis tributários devem
ser excluídos da lide.
Deixo de apreciar as demais alegações dos responsáveis por perda de objeto.
Nada há, portanto, a acrescentar neste voto, no tocante às responsabilidades, as
quais, se restabelecidas fossem em segunda instância, demandaria o retorno dos autos ao
colegiado de piso, para enfrentamento das matérias aduzidas nos correspondentes recursos.
Logo, inexistindo componente tendente a demonstrar o dolo, ou elementos a
atraírem, à primeira vista, a aplicação dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, o recurso
de ofício não foi provido nas matérias objeto dos embargos da Fazenda Nacional.
Assim, suprida a omissão suscitada e admitida, os embargos são acolhidos sem
efeitos infringentes.
Fl. 8593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
6
Embargos do contribuinte
O voto vencedor da decisão embargada, como dito, foi pelo restabelecimento das
exigências principais sobre o ágio indevidamente amortizado, dando, nessa parte, provimento ao
recurso de ofício, e pela confirmação da exigência objeto do recurso voluntário.
Decorrentes da primeira infração, as autuações alusivas a juros sobre capital
próprio distribuídos e, claro, deduzidos em excesso também foram restauradas:
Em conclusão, o voto vencedor é pelo restabelecimento das exigências afastadas
pelo colegiado de primeira instância - alusivas ao ágio indevidamente amortizado
e, por decorrência, aos juros sobre capital próprio distribuídos em excesso [...]
Em que pese a aparente obviedade da relação de causa e efeito, o contribuinte
embarga, suscitando essa primeira omissão.
Vejamos as correspondentes razões lançadas pela autoridade fiscal1, todas
associadas à operação de incorporação da empresa veículo – CBTC - e aos reflexos da operação no
cômputo do JCP (grifos nossos):
Vê-se, portanto, que as parcelas com efetiva influência sobre esse resultado
foram, pelo ativo, o ágio, e pelo passivo, o financiamento da compra, sendo que o
resultado final é consequência da preponderância do ágio.
Ato contínuo à aprovação do Protocolo e Justificação, a mesma AGE aprovou
aumento do Capital Social da CVC no exato montante do Acervo Líquido Contábil
Ajustado da CBTC apurado pelo Laudo, qual seja, R$ 391.659.697,50.
Consequentemente, o Capital Social da CVC INFLOU ARTIFICIALMENTE em
decorrência da incorporação da CBTC, sendo que, na prática, esse aumento foi
“integralizado” com ágio pago em sua própria aquisição.
Portanto, o aumento do Capital Social tem como efeito direto, por via do
consequente aumento no Patrimônio Líquido da pessoa jurídica, o de elevar o
limite calculado de acordo com o estabelecido no caput do artigo 9o da Lei
9.249/95.
Sendo o ágio não amortizável para a CVC, seu registro no ativo da incorporadora
nada de concreto representou para ela. Consequentemente, o aumento do seu
Capital Social não tem substância.
O valor pago a título de JCP foi lançado a débito de resultado; reduzindo o lucro
contábil apurado no período. Devemos, então, verificar se o montante assim
lançado como despesa se encontra dentro dos limites legais. Para tanto, devemos
levantar o Patrimônio Líquido da CVC correspondente ao quarto trimestre de
2014, 2015 e 2016.

1 Excertos reproduzidos do relatório da decisão de primeira instância, que se vale da narrativa da autoridade
fiscal.
Fl. 8594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
7
O saldo de Reserva de Lucro calculado não leva em conta os tributos que, desde a
incorporação da CBTC (2009), deixaram de ser computados em razão das
infrações identificadas relativamente a tal período. Naturalmente, caso a CVC
tivesse apurado corretamente a CSLL e o IRPJ devidos, teria desembolsado a mais
justamente as diferenças de tributos apurados em consequência do procedimento
fiscal, reduzindo na mesma medida suas Reservas de Lucro.
Um segundo ajuste a ser feito nos valores apresentados pelo contribuinte é
justamente o que corrige o Capital Social, para desconsiderar o aumento,
promovido quando da incorporação da CBTC.
E finalmente, um terceiro ajuste, a ser feito nos valores declarados pelo
contribuinte, são os computados na presente lavratura entre 01/01/2014 e
31/12/2016 referentes a Amortização do Ágio CBTC e as despesas decorrentes da
dívida. Procedendo a esses ajustes, podemos recalcular o Patrimônio Líquido da
CVC, tributariamente aceito, para efeito de cálculo de JCP.
Relembremos: Os valores de JCP são calculados sobre as contas do patrimônio
líquido da empresa e são limitados à variação pro-rata dia da taxa de Juros de
Longo Prazo -TJLP. O montante passível dessa dedução limita-se ao maior dos
seguintes valores: 50% do lucro líquido do exercício após a dedução da
contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução da provisão para o
imposto de renda, sem computar os juros sobre o patrimônio líquido; ou 50% do
somatório dos lucros acumulados e reserva de lucros, sem computar o resultado
do período em curso.
De acordo com a planilha abaixo, o total lançado como despesa de 2014 a 2016 a
título de JCP supera em todos os anos o limite autorizado pelo caput do artigo 9o
da Lei 9.249/95, base legal do artigo 347 do RIR/99, não havendo previsão para
dedução dessa parcela excedente na apuração do Lucro Real.
E a decorrência foi perfeitamente compreendida pela outrora impugnante, como
assim se relatou na decisão de primeira instância:
A única razão para a glosa das despesas com o pagamento de JCP foi o suposto
superdimensionamento do saldo das contas do patrimônio líquido da Requerente.
[...]
Reitere-se: ainda que houvesse qualquer impedimento à dedução fiscal do ágio
por expectativa de rentabilidade futura sob discussão, fato que se admite apenas
para fins de argumentação, ainda assim, seria impossível considerar outro
patrimônio líquido para fins de cálculo do JCP.
Esta forma, na medida em que não são devidos o IRPJ e a CSL decorrente da
dedução do ágio levada a efeito em 2010 a 2013, a Requerente jamais deixou de
contabilizar despesas tributárias em seu resultado e esses valores jamais deixaram
de impactar o patrimônio líquido da sociedade.
Fl. 8595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
8
Os efeitos decorrentes da dedutibilidade do ágio nos anos de 2010 a 2013 já
foram discutidos no âmbito Processo Administrativo no 16561-720.083/2014-45 e
não podem ser simplesmente desconsiderados pelas Autoridades Fiscais (o
processo administrativo já transitou em julgado em favor da Requerente e,
portanto, não eram devidos o IRPJ e a CSL dele decorrentes).
E a compreensão da embargante também se revela, por exemplo, nesse trecho do
recurso voluntário:
Dedutibilidade das despesas com JCP: inicialmente, a Decisão Recorrida
esclareceu que, em função do cancelamento da exigência fiscal no item de
amortização de ágio, não há de se falar na inflação do patrimônio líquido da
Recorrente em razão daqueles valores.
Embora a autoridade fiscal tenha dado a entender que consideraria os tributos
devidos pelo contribuinte em períodos anteriores, para, com isso, reduzir o PL quando da aferição
da dedutibilidade de JCP (O saldo de Reserva de Lucro calculado não leva em conta os tributos que,
desde a incorporação da CBTC (2009), deixaram de ser computados em razão das infrações
identificadas relativamente a tal período), o ajuste não foi implementado. A tal título, a
autoridade apenas reduziu o PL da entidade a partir dos tributos exigidos neste processo:
JCP
2014
2015
2016
TJLP utilizada %
4,48
3,35
5,43
Patrimônio líquido ECF
316.280.230,75
458.826.022,00
569.304.779,00
(-) Reserva ágio
192.044.487,88
158.827.318,98
63.530.949,33
(-) Tributos apurados a menor anos anteriores

55.131.387,54
108.336.497,38
(-) Tributos apurados
55.131.387,54
53.205.109,84
26.720.773,02
(=) Patrimônio Líquido Efetivo para Cálculo JCP
124.235.742,87
191.662.205,64
370.716.559,27
Juros sobre Capital Próprio Permitido
5.694.680,71
6.428.350,38
20.126.202,00
Juros sobre Capital Próprio Pago pela CVC
14.497.336,94
15.393.093,26
22.203.337,62
Excesso de Juros sobre Capital Próprio
8.802.656,23
8.964.742,88
2.077.135,62
Caso houvesse reduzido o PL em razão de autuação pretérita, assistiria razão à
embargante, pois o recurso voluntário do contribuinte foi provido no processo 16561-
720.083/2014-45 (Acórdão n° 1301-003.469, de 20 de novembro de 2018). Lá, negou-se
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, restando definido aquele litígio
favoravelmente ao contribuinte (fls. 8566/8588).
Assim, os ajustes ao PL considerados pela autoridade fiscal para fins de
dedutibilidade do JCP, em razão da anterior autuação, objeto do processo de exigência fiscal n°
16561-720.083/2014-45, deveriam ser expurgados. Mas, como dito, já que não foi feito o ajuste
em comento, nada há a ser desfeito.
A propósito, o ponto de partida no levantamento do JCP, disposto na tabela
anterior, “Patrimônio líquido ECF”, é o mesmo considerado pelo contribuinte nos demonstrativos
de fls. 3994/3996 – salvo insignificantes divergências nos anos-calendário 2015 e 2016:

2014

2015
Fl. 8596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
9

2016

Assim, do restabelecimento da exigência fiscal alusiva ao ágio decorre a do JCP, pois
o PL da entidade deve ser ajustado pela exclusão tanto da “Reserva ágio”, quanto dos tributos
exigidos de ofício (fatos geradores ocorridos em 2014, 2015 e 2016) – sem prejuízo do que se verá
adiante.
O segundo e último aspecto envolvendo o JCP distribuído e deduzido em excesso
nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016 é, nos termos dos embargos, a omissão quanto ao
fundamento específico de “nulidade por erro material” – conclusão a que chegara o colegiado de
primeira instância. Vejamos os respectivos trechos do acórdão de primeiro grau:
Para apuração do limite de dedutibilidade dos JCP associado à aplicação da TJLP
sobre o PL ajustado, deve se utilizar os saldos diários do PL ajustado e o valor pro
rata dia da TJLP.
Em relação a apuração efetuada pela fiscalização são cabíveis algumas
considerações:
a) A fiscalização utiliza taxas diferentes daquelas utilizada pelo contribuinte às fls.
3.994/3996, sem qualquer esclarecimento;
b) A taxa utilizada pela fiscalização também não confere com aquela que consta
no site da RFB;
c) Aplica a taxa sobre o valor do PL da ECF, contudo, de acordo com a planilha do
contribuinte o valor do PL varia ao longo do ano. Ocorre que o cálculo deve
utilizar o saldo diários do PL ajustado e o valor pro rata dia da TJLP, o que não foi
feito.
Fl. 8597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
10
d) A fiscalização também deduz valores de tributos apurados, ocorre que os
valores deduzidos não conferem com aqueles lançados no presente auto e não
consta qualquer esclarecimento de como foram apurados;
e) De acordo com a planilha do contribuinte os JCP foram pagos em
novembro/2014, setembro/2015 e setembro/2016, no entanto, a fiscalização
deduz os tributos apurados em 31/12 de cada ano, sem qualquer explicação da
forma de apuração adotada.
A nulidade de um lançamento, por vício material, decorre de um descompasso na
aplicação da regra-matriz de incidência tributária, seja no antecedente da norma
(“motivação”), seja em seu consequente (“conteúdo”).
Portanto, no caso em tela, em função do erro na apuração da base de cálculo
restou configurado um “defeito” no enunciado da norma individual e concreta
produzida pelo Fisco, mais precisamente em seu consequente – no aspecto
quantitativo (base de cálculo), maculando o lançamento, devendo ser declarado
nulo por vício material.
Passa-se à análise de cada ponto levantado no voto condutor da decisão de
primeira instância.
Quanto ao argumento “a”, da DRJ, verifica-se, compulsando o TVF, que a
autoridade fiscal informou a fonte oficial das taxas empregadas no cálculo do JCP:
Para cálculo do limite a que faz referência o caput do artigo 9o da Lei 9.249/95, o
sítio da Receita Federal do Brasil na internet (http://www.receita.fazenda.gov.br/)
informa a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para cada um dos 12 meses de cada
ano.
Da fonte em questão, extrai-se o seguinte:
TJLP
2014
2015
2016
janeiro
0,4167%
0,4583%
0,6250%
fevereiro
0,4167%
0,4583%
0,6250%
março
0,4167%
0,4583%
0,6250%
abril
0,4167%
0,5000%
0,6250%
maio
0,4167%
0,5000%
0,6250%
junho
0,4167%
0,5000%
0,6250%
julho
0,4167%
0,5417%
0,6250%
agosto
0,4167%
0,5417%
0,6250%
setembro
0,4167%
0,5417%
0,6250%
outubro
0,4167%
0,5833%
0,6250%
novembro 0,4167%
0,5833%
0,6250%
dezembro
0,4167%
0,5833%
0,6250%
O contribuinte, nos mesmos demonstrativos antes referidos (fls. 3994/3996),
apresentou seus cálculos, com as seguintes especificidades:
(i)
em 2014, ao que parece, não houvera alteração de seu patrimônio líquido,
razão pela qual aplicou a TJLP acumulada em 30 de novembro (4,5837%),
Fl. 8598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
11
data do levantamento para pagamento aos acionistas, que reflete,
perdoem-nos a redundância, a soma dos percentuais alusivos aos meses de
janeiro a novembro dispostos na tabela anterior; e
(ii)
em 2015 e em 2016, calculou o JCP aplicando a TJLP pro rata dia acumulada
em cada período (coluna “IOOC”), provavelmente para refletir o que
considerou devidamente alcançável aos acionistas em 30/09 de cada ano -
em razão das variações havidas no PL ao longo dos exercícios.
O autuante considerou, para o ano-calendário 2014 (em que pese os 4,48%
dispostos na tabela que consolida sua apuração), a TJLP acumulada até 30 de novembro daquele
ano, não havendo divergência da apuração do contribuinte nesse quesito:
(=) Patrimônio Líquido Efetivo para Cálculo JCP
124.235.742,87
Juros sobre Capital Próprio Permitido
5.694.680,71
TJLP efetivamente considerada (JCP/PL)
0,0458377
TJLP efetivamente considerada (JCP/PL) - %
4,5838%
Assim, como em 2014 não houve ajuste ao PL em razão de tributos lançados de
ofício em períodos anteriores, apenas o que se tem é um escusável erro de informação na tabela
de consolidação, que não causou qualquer prejuízo ao contribuinte, razão pela qual não vislumbro
a nulidade suscitada pela impugnante e declarada pelo colegiado de primeira instância.
A conclusão alusiva aos anos 2015 e 2016 é diversa.
De pronto, a TJLP efetivamente considerada em cada ano é a disposta na tabela de
consolidação:
2015
2016
(=) Patrimônio Líquido Efetivo para Cálculo JCP
191.662.205,64
370.716.559,27
Juros sobre Capital Próprio Permitido
6.428.350,38
20.126.202,00
TJLP efetivamente considerada (JCP/PL)
0,03354
0,05429
TJLP efetivamente considerada (JCP/PL) - %
3,3540%
5,4290%
Ocorre que tais percentuais não encontram respaldo nas taxas oficialmente
informadas pela RFB e não há demonstrativo de cálculo da autoridade fiscal considerando as
diversas variações havidas no PL do contribuinte, ou qualquer justificativa para adoção de outra
metodologia que ignorasse as referidas alterações – em contraposição aos critérios empregados
pelo contribuinte no levantamento do JCP.
Já as divergências nos valores das autuações de períodos anteriores, deduzidos pelo
autuante do PL em 2015 e 2016 de fato se observa, mas os erros labutaram, nesse caso, em favor
do sujeito passivo, não sendo, a meu sentir, motivo para declarar nulo o correspondente
lançamento:

2014
2015
IRPJ
41.893.016,33
41.078.308,26
CSLL
15.090.125,88
14.796.830,96
Soma
56.983.142,21
55.875.139,22
Fl. 8599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
12
Valor acumulado
56.983.142,21
112.858.281,43
Valor deduzido do PL do ano seguinte
55.131.387,54
108.336.497,38
Dada a, no mínimo, falta de clareza ou de adequada motivação na autuação do JCP
de 2015 e 2016, resta, nesse ponto, alinhar-me à decisão recorrida, o que importa acolher os
embargos do contribuinte com efeitos infringentes, tão somente para negar provimento ao
recurso de ofício nessa questão.
Dispositivo
Ante o exposto, supridas as omissões suscitadas, (i) acolho os embargos da Fazenda
Nacional sem efeitos infringentes e (ii) acolho os embargos do contribuinte com parciais efeitos
infringentes, acolhendo a preliminar de nulidade de autuação de JCP dos anos-calendário 2015 e
2016, dando, com isso, efeitos infringentes aos embargos – tão somente para negar provimento
ao recurso de ofício no tocante às infrações de juros sobre o capital próprio deduzidos em excesso
nos anos-calendário 2015 e 2016, mantendo em tudo o mais incólume o acórdão embargado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 8600
DF CARF MF
Original